Tribunal: STF
Processo: Ext 1064
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-09
Data de publicação: 2007-08-09

Ementa:
EMENTA: 1. Extradição instrutória. 2. Investigações para
   esclarecimento da suposta prática dos crimes de peculato e de
   branqueamento de capitais. 3. Pleito extradicional baseado no
   art. 81 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 ("Estatuto do
   Estrangeiro") e no art. XII do Tratado de Extradição firmado
   entre o Brasil e Portugal em 7 de maio de 1991 e promulgado pelo
   Decreto nº 1.325, de 2 de dezembro de 1994. 4. Atendimento dos
   requisitos formais. 5. Os crimes pelos quais está sendo
   investigado o extraditando em Portugal, especificados nos arts.
   375, nº 1 e 368-A, nº 2, do Código Penal Português, têm
   correspondência com os crimes tipificados no Código Penal
   Brasileiro (art. 312 - peculato) e na Lei nº 9.613/1998 (art. 1º,
   inciso V - lavagem de bens, direitos e valores). Configuração da
   dupla tipicidade. 6. Inocorrência de prescrição. 7. Pedido de
   extradição deferido. 8. Considerado expresso pedido da defesa,
   determinação do Plenário do STF no sentido do imediato
   cumprimento da decisão, independentemente da publicação do
   acórdão, ou da certificação do trânsito em julgado.